Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015032-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO: EDESIO DIAS DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102388951):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
1. A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, mas, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor.
2. O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora.
(TJ-MT 1015032-16.2021.811.0000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 108860980).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Edesio Dias dos Santos, que deu provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que “(...) ao entender pela ausência de validade da notificação com resultado “mudou-se”, a r. decisão guerreada limitou-se a afirmar que a Recorrente não cumpriu com a legislação vigente, sem, entretanto, promover a aplicação da norma vigente ao caso em concreto, que foi expressamente prequestionada. (...).”
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 2o, §2o do Decreto Lei 911/69 e 113 do Código Civil, sob a alegação de que a notificação extrajudicial com o resultado “mudou-se” deve ser reputada válida para a comprovação da mora do devedor, pois é seu dever manter o endereço atualizado.
Recurso tempestivo (id 113021977) e preparado (id 112941972).
Sem contrarrazões (id 117490528).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1°, IV do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1°, IV do CPC, a parte recorrente alega que “(...) ao entender pela ausência de validade da notificação com resultado “mudou-se”, a r. decisão guerreada limitou-se a afirmar que a Recorrente não cumpriu com a legislação vigente, sem, entretanto, promover a aplicação da norma vigente ao caso em concreto, que foi expressamente prequestionada. (...).”
No entanto, verifica-se dos autos que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) da minuciosa análise dos autos, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, cuja qual foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, não houve o posterior protesto do devedor.
Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1°, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta aos artigos 2o, §2o do Decreto Lei 911/69 e 113 do Código Civil, ao argumento de que a notificação extrajudicial com o resultado “mudou-se” deve ser reputada válida para a comprovação da mora do devedor, pois é seu dever manter o endereço atualizado.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que “(...) embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, que não se verifica nos autos. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, o de que embora a notificação extrajudicial com o resultado “mudou-se” caracterize o esgotamento dos meios de localização do devedor, seria necessária a realização do protesto do título e a sua intimação por edital para constituí-lo em mora.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente o fundamento do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça